Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-59.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-59.2024.8.14.0054

APELANTE: ALDENIZA RIBEIRO LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO E DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Aldeniza Ribeiro Lima contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito movida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado de R$ 576,38 parcelado em 84 vezes de R$ 14,10 e requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença de primeiro grau rejeitou os pedidos, ensejando o recurso da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da contratação do empréstimo consignado pela parte autora; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) apurar se estão configurados os danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresenta qualquer documento que comprove a celebração do contrato de empréstimo consignado, tampouco demonstrou a efetiva disponibilização dos valores supostamente contratados, inexistindo prova da anuência da parte autora.

A ausência de prova do contrato e da transferência dos valores configura cobrança indevida e caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva. Tendo ocorrido os descontos em data anterior à modulação fixada pelo STJ (30.03.2021), impõe-se a comprovação de má-fé para repetição em dobro, a qual restou demonstrada pelo banco ao efetuar descontos sem respaldo contratual.

A configuração da má-fé autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com juros e correção monetária desde o evento danoso.

Os descontos indevidos, realizados sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa, causam violação à esfera extrapatrimonial do consumidor e não se limitam a mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos realizados com base em contrato não comprovado.

A ausência de prova da contratação e da transferência dos valores autoriza a declaração de inexistência do débito.

A má-fé da instituição financeira, evidenciada pela cobrança sem respaldo legal, autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, diante da violação à dignidade do consumidor e à sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.034.993/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; TJPA, Ap. Cív. 6876634, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.10.2021, pub. 27.10.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Aldeniza Ribeiro Lima contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito movida em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Narra a inicial que a parte autora ajuizou a presente demanda com o objetivo de responsabilizar a requerida em danos morais e materiais, em razão de contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 576,38 (quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), parcelados em 84 (oitenta e quatro) meses em parcelas de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos).

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por ALDENIZA RIBEIRO LIMA, ora qualificada, nesta ação movida em face de BANCO DO BRASIL S.A, também qualificado.

Em suas razões recursais (id 25655378) o apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do contrato e da inexistência do depósito do suposto valor contratado. Aduziu, ainda, sobre a violação ao art. 14 do CDC e à Súmula 479 do STJ, pugnando pela responsabilização objetiva da instituição financeira e o reconhecimento do dano moral, com pedido de reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas (Id. 25655382).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Das razões de mérito

A controvérsia recursal cinge-se a análise da regularidade do empréstimo bancário, na modalidade consignada, contrato de nº0123419675224, no valor de R$ 576,38 (quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), sob alegação ausência de anuência da autora, ora apelante.

As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferecem a segurança legitimamente esperada ao consumidor. Nessa linha, nos termos do enunciado nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'

2.1 Da comprovação de inexistência do contrato.

Embora o Banco Bradesco defenda, em seu apelo, não ter havido conduta ilícita, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento. Isso porque a existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira.

Nesse sentido, compulsando os autos, verifico que não foram anexados, pelo Banco Apelante, a cópia do contrato ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. Não consta nem mesmo prova de que a negociação tenha sido feita pelos meios digitais. Enfim, a instituição bancária requerida cita o número de contrato, a quantidade de parcelas, com os respectivos valores, porém, em nenhum momento, faz prova do alegado, seja pela via física ou digital, como já dito.

Também não consta comprovação da transferência do valor eventualmente contratado, pois o banco recorrido afirma que disponibilizou o valor contato em favor da autora, ora apelante, sem fazer a mínima prova do alegado.

Em resumo, não há um documento, sequer, da comprovação ou da transferência do suposto valor contratado em favor do apelante, caracterizando, assim, a cobrança como indevida.

2.2. Danos materiais. Repetição de indébito

No que diz respeito aos danos materiais, a cobrança indevida realizada pelo Banco Recorrente revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços.

Esse é o entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, contudo que sofreu modulação no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, 14/10/2020, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, eis que não apresentou comprovação da contratação nem mesmo o depósito do valor do suposto contrato em favor da autora, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato inexistente, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, o ressarcimento do valor reclamado deve ser em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC e, por se tratar de relação extracontratual, tendo em vista que não houve anuência do autor, os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC, Súmula 43 e 54 do STJ.

2.3. Danos morais

É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, pois a falha no serviço bancário, que não se espera no que tange a segurança das instituições bancárias, culminou em desconto de valores não contratados, tendo atingido a verba alimentar do idoso, cujos preventos de aposentadoria é de apenas um salário mínimo.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é idoso, aposentado e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Cito ainda o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, publicado em 2021-10-27).

Seguindo esse raciocínio, entendo que os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária e que é razoável a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista as circunstâncias dos autos, as condições do ofensor, o caráter pedagógico, além de o valor não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, nem onerar por demasia a instituição bancária requerida.

Tendo em vista a declaração de inexistência de débito, por ausência de comprovação de anuência da parte autora, os juros incidem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Quanto a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

3. Parte Dispositiva

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, no sentido de condenar a instituição bancária recorrida à restituição em dobro dos valores descontados do autor, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto aos danos materiais (repetição do indébito), por decorrer de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

Inverto os honorários advocatícios a favor do autor que padeceu minimamente, para condenar a instituição bancária em 10% do valor da condenação, levanto em consideração o § 11 do artigo 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026